Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700145-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: YORAM WEISSBERGER REPRESENTANTE LEGAL: IONA WEISSBERGER SZAFIR AGRAVANTE: HANNA KNOPFLER AGRAVADO: SILO SISTEMA DE ENGENHARIA LTDA - ME, MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de renovação de diligência via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ou "teimosinha", no intuito de encontrar ativos penhoráveis da titularidade os executados aptos satisfazerem o débito exequendo, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que as agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator